Tribunal: TJMT
Processo: 1010291-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010291-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), DAIANE MARTINS DE ALMEIDA 01520380194 - CNPJ: 20.652.473/0001-80 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), DAIANE MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 015.203.801-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – SÚMULA 382 DO STJ
–PAGAMENTO DAS PARCELAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – DECISÃO MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 382 do STJ,
"a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.
Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

Conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão ser pagas no tempo e modo contratados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por DAIANE MARTINS DE ALMEIDA de decisão que, na Ação de Revisão de Contrato movida contra ITAU UNIBANCO S.A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos realizados em débito automático em sua conta corrente.

Em síntese, diz que assinou 02 contratos com o banco, com inúmeras irregularidades como, por exemplo, encargos abusivos e venda casada. Adiciona que houve erro essencial ou substancial que viciou a declaração de vontade da parte autora.

A par disso, requer a revisão dos contratos firmados e devolução dos valores pagos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
suspender os descontos realizados em débito automático da conta da Agravante e lhe seja autorizado o depósito judicial dos valores incontroversos das parcelas, no valor de R$1.034,13
, até o julgamento final do recurso, com o afastamento da mora.

Sem contraminuta (Id 63537983, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por DAIANE MARTINS DE ALMEIDA de decisão que, na Ação de Revisão de Contrato movida contra ITAU UNIBANCO S.A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos realizados em débito automático em sua conta corrente.

Segundo consta das razões recursais (Id 42353489, p. 6) a lide advém do contrato de no 1563242963, no valor de R$ 41.371,80 (quarenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta centavos), e o segundo contrato de no 1563240702, no valor de R$ 45.844,43 (quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), totalizando R$ 87.216,23 (oitenta e sete mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e três centavos), ambos os contratos firmados em 21.11.2019, com taxa de juros de 2,49% a.m., para pagamento em 42 (quarenta e duas) parcelas mensais fixas , sendo o primeiro de R$ 1.689,90 (um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) e o segundo de R$ 1.872,59 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), o que totaliza R$ 3.562,49.

Como ressaltou de decisão agravada,
“
do teor da Súmula n. 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano”.
Nesse mesmo sentido é o verbete sumular 382 do STJ.

No que toca a forma de pagamento postulada pela agravante,
o artigo 330, § 3o do CPC dispõe que
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratado
. Desse modo, vê-se que a decisão agravada não se mostra desarrazoada porquanto em consonância com a orientação tirada do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS e com o artigo 330, §§ 2o e 3o do CPC.

A respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE O AGRAVADO ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.
Aliás, não é razoável que as próprias agravadas decidissem, unilateralmente, qual é valor o devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora
”. (TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/06/2019) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO NEM DE JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STF OU STJ - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1061530/RS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - MORA NÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CDC – INVIABILIDADE – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECENTE PRECEDENTE DO STJ NESSE SENTIDO – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – ART. 396 E SEGUINTES DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O questionamento das cláusulas contratuais deve se pautar na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STJ ou STF. Ausente a verossimilhança das alegações de abuso contratual, não há como impedir a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes,
cabendo ao devedor manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o art. 330 do CPC/2015
. (...)”. (RAI 1013020-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) (g.n)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CREDOR – NECESSIDADE
- ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DESCABIMENTO – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Nas ações revisionais, o requerente deverá efetuar o pagamento das parcelas diretamente ao credor
, não cabendo mais falar em depósito em juízo”. (AgR 154181/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) (g.n)

Assim, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão ser pagas no tempo e modo contratados. Dessa forma, mantém-se a
r. decisão.

Posto isso,
nega-se provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020